Tribunal: TJMT
Processo: 1030024-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030024-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO
– ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
TEMA 1.061/STJ
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061), no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
.

2.
In casu
, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela Requerente no momento adequado, ou seja, tanto em sede de impugnação à contestação quanto em manifestação de especificação de provas, o pedido de realização de perícia grafotécnica foi indeferido, entretanto, a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento do direito de defesa, nos exatos termos do Tema 1061 do STJ.

3. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES AMANCIO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0,
nos autos da
Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos no 1001768-90.2022.8.11.0033
,
indeferindo
o pedido de realização de perícia grafotécnica sobre as assinaturas postas nos contratos de empréstimo atribuídos à Requerente.

O Agravante sustenta, em síntese, que
“quanto as alegações apontadas pelo D. Juízo, quanto a realização dos empréstimos consignados pela parte agravante, cabe ressaltar que a agravante precisou realizar alguns empréstimos consignados, em razão da sua situação financeira precária (...)
”, contudo, notou que os descontos efetivados em sua aposentadoria haviam alcançado valores exorbitantes,
“os quais eram decorrentes ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos (contrato no 3244816181), contrato esse que a agravante não tinha conhecimento de sua contratação”
.

Nesse contexto, sustenta que, o
“D. Juízo cerceou o direito de defesa da agravante, em clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
, uma vez que
“o meio probatório cabível no presente feito, com a finalidade de analisar as assinaturas constantes no contrato, é a perícia grafotécnica”
.

Sob esse argumento, interpôs o presente agravo pugnando pela
“
concessão do EFEITO SUSPENSIVO
ao presente Recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada”
, bem como, pela
“
concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
ao presente Recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c 300, caput, do CPC, com a imediata revogação da r. decisão que indeferiu a realização da perícia grafotécnica na via original do contrato, objeto dos autos”
.

E no mérito, pugnou pelo provimento integral do agravo para:
“a) revogar parcialmente a r. decisão de ID 134671051, dos autos principais, para que seja deferida a realização de perícia grafotécnica, bem como que seja determinada a juntada aos autos, via balcão, no cartório do Fórum, da via original do contrato no 3244816181, discutido nos autos, para realização de perícia, sob pena de preclusão, por ser medida de inteira justiça”
e
“b)

seja deferida a realização na perícia documentoscopica no contrato original no 3244816181, objeto dos autos, a fim de analisar a autenticidade do documento, perante possíveis irregularidades que o contrato original possa conter”
.

Por meio de decisão lançada no id. 195938175, em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 196450669) postulando pela manutenção da decisão agravada sob o argumento de que
“a questão dos autos prescinde de produção de provas orais ou grafotécnicas, bastando apenas a análise documental já constante nos autos”
e, subsidiariamente, aduz que em caso de realização da prova pretendida o ônus do pagamento dos honorários do perito deve recair sobre o Agravante, que foi quem solicitou a realização da prova e, por fim, refuta a necessidade de apresentação da via original do contrato.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
nos autos da
Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos no 1001768-90.2022.8.11.0033
, que
indeferiu
o pedido de realização de perícia grafotécnica sobre as assinaturas postas nos contratos de empréstimo atribuídos à Requerente.

In casu
, a Requerente alega que em razão da sua situação financeira precária precisou realizar alguns empréstimos consignados para com o banco Agravado, contudo, notou que os descontos que estavam sendo efetuados em sua aposentadoria eram maiores do que os valores descontados costumeiramente e, ao verificar seu extrato do INSS, percebeu descontos decorrentes do Contrato de Empréstimo Consignado no 3244816181, cuja existência alega desconhecer.

Diante desse contexto, ajuizou a competente ação declaratória, que seguiu o seu trâmite, o banco Requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada (id. 195394175 – fls. 182) pela Requente, inclusive com insurgência expressa à validade do contrato apresentado pelo Requerido. E, em manifestação quanto às provas que ainda pretendia produzir (id. 195394175 – fls. 231-234) a Requerente postulou pela produção de prova pericial no contrato de empréstimo apresentado pelo banco Requerido.

Contudo, o mm. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial por julgar que a contratação de empréstimo não era ponto controvertido.

Nesse contexto, conforme asseverei na decisão monocrática,
em que pese a parte Requerente, ora Agravante, reconhecer a contratação de empréstimos consignados, ajuizou a presente ação declaratória em face de um contrato específico, o Contrato no 3244816181, o qual é o objeto do pedido de realização de perícia grafotécnica, logo, ao menos quanto a este contrato há controvérsia nos autos, razão pela qual considera-se plausível o requerimento de produção de prova pericial.

Pois bem.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Nesse sentido, oportuno destacar os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados no referido tema, senão vejamos:

“Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.”
(g.n)

Logo, bem se vê uma vez impugnada a validade de documento apresentado por uma das partes no processo, a verificação da autenticidade do referido documento é autorizada pelo Código de Processo Civil e, em se tratando de contrato bancário, caberá à instituição bancária/financeira o ônus da comprovação da autenticidade do contrato.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.
(TJMT - N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – CERCEAMENTO ACERCA DA PROVA ORAL POSTULADA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica.
(TJMT - N.U 1024327-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)”
(TJMT – N.U 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

(Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(TJMT - N.U 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).
(Destaquei)

Dessa forma, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela Requerente no momento adequado, ou seja, tanto em sede de impugnação à contestação quanto em manifestação de especificação de provas, o pedido de realização de perícia grafotécnica foi indeferido, entretanto, a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
para deferir a realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024